Tribunal: TJES
Processo: 5002449-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002449-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANINE SEDA MALTA LIMA DE ARAUJO

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
E
CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO CAPAZ DE SER SUPRIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
I
nexiste preclusão quanto aos pressupostos processuais e condições da ação alegados em exceção de pré-executividade,
uma vez
que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas pela instância ordinária a qualquer tempo,
salvo se sobre elas houver deliberação anterior.

2. A jurisprudência pátria, contudo, em situações excepcionais, tem mitigado a necessidade do contrato estar assinado por duas testemunhas se os seus pressupostos de validade e de existência (do contrato) puderem ser extraídos do próprio contexto dos autos (TJES, recurso de apelação nº 5012947-95.2021.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002449-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JANINE SEDE MALTA LIMA

AGRAVADO: SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE – SESEBE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JANINE SEDE MALTA LIMA contra a decisão id 36545106 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” nº 0001934-47.2009.8.08.0044, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Em suas razões recursais (id 7443689), a Agravante requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal deduzida no presente recurso de agravo de instrumento a fim de que seja determinada a suspensão do feito de origem. Alega, em breve síntese, (1) a nulidade do feito executivo originário por ausência de título executivo extrajudicial, eis que o contrato particular não foi assinado por duas testemunhas; (2) ausência de comprovação da prestação do serviço educacional objeto do contrato particular que lastreia a execução.

Pela decisão id 7459097, restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002449-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JANINE SEDE MALTA LIMA

AGRAVADO: SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE – SESEBE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JANINE SEDE MALTA LIMA contra a decisão id 36545106 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” nº 0001934-47.2009.8.08.0044, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Em suas razões recursais (id 7443689), a Agravante alega, em breve síntese, (1) a nulidade do feito executivo originário por ausência de título executivo extrajudicial, eis que o contrato particular não foi assinado por duas testemunhas; (2) ausência de comprovação da prestação do serviço educacional objeto do contrato particular que lastreia a execução.

Pois bem.

O Agravado ajuizou a ação de execução de origem com base no “contrato de prestação de serviços educacionais” de fls. 09/10, apontando-se como devido o valor de R$ 7.185,22 (sete mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

A Agravante, após decorrido longo trâmite processual, constituiu novo advogado que, “incontinenti”, opôs exceção de pré-executividade (fls. 231/242), cuja tese central é a ausência de título executivo extrajudicial.

Referida exceção de pré-executividade, no entanto, fora rejeitada pela decisão objeto do presente agravo de instrumento sob o fundamento de preclusão.

Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inexiste preclusão quanto aos pressupostos processuais e condições da ação alegados em exceção de pré-executividade, uma vez que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas pela instância ordinária a qualquer tempo, salvo se sobre elas houver deliberação anterior.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE E DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. “Inexiste preclusão quanto aos pressupostos processuais e condições da ação alegados em exceção de pré-executividade, pois são matérias de ordem pública, podendo ser apreciadas pela instância ordinária a qualquer tempo” (AgRg no REsp n. 1.336.574/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17.5.2016, DJe de 23.5.2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.251.878/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Quanto à matéria de fundo, o art. 585, inc. II, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 783, inc. III, do Código de Processo Civil de 2015), dispõe ser título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

No caso, o contrato particular que embasa o feito executivo de origem não ostenta a assinatura de duas testemunhas, razão pela qual não seria, a princípio, título hábil à instrumentalização da ação de execução extrajudicial.

A jurisprudência pátria, contudo, em situações excepcionais, tem mitigado a necessidade do contrato estar assinado por duas testemunhas se os seus pressupostos de validade e de existência (do contrato) puderem ser extraídos do próprio contexto dos autos (TJES, recurso de apelação nº 5012947-95.2021.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1. A ausência de impugnação específica, nas razões do recurso especial, de fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

2. “Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida” (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017).

2.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.186.002/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023 – grifei)

No caso, observa-se que a tese de ausência de título executivo fora suscitada aproximadamente 14 anos após o ajuizamento da ação e 12 anos após a citação da devedora, ora Agravada, que, por sua vez, já havia se manifestado nos autos – por meio de sua advogada regularmente constituída – no sentido de haver “dificuldades para pagar o seu débito existente” (fls. 139).

Tendo havido, portanto, o reconhecimento do débito pela devedora, ora Agravada, quer me parecer aplicável, ao presente caso concreto, a hipótese de mitigação do requisito atinente à assinatura de duas testemunhas, na esteira da jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício, circunstância capaz de suprir a eficácia executiva do título.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões